Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-86.2017.8.11.0005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001145-86.2017.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. –APLICAÇÃO DO TEMA 698 AO CASO EM ANÁLISE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A questão da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, é idêntica à examinada pela Suprema Corte, no
leading case
RE 684.612 - Tema 698/STF.

2. Nega-se provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, decisão essa que aplicou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698.

O Agravante sustenta que o presente caso não se subsume ao Tema 698/STF, havendo elementos que exigem análise diferenciada para salvaguardar o direito fundamental à saúde. Aponta a ausência de fundamentação da decisão.

Acentua que o acórdão recorrido impõe obrigação de efetuar repasses para ações de saúde ao fundo municipal de saúde do Município de Diamantino, criando “
verdadeiro programa de governo a ser seguido, da forma como entende como devido, sem qualquer respaldo técnico ou constitucional, o que não pode ser admitido.
” (
sic
id 238091157)

Pugna pelo provimento do recurso.

Agravo tempestivo. (id 238322176)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id 249607183).

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,
tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.
1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

“
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.
IV - Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial ou extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos ou repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Tema 698/STF.
(id. 218427187)

O Supremo Tribunal Federal no Tema 698 firmou a seguinte tese:

"
TEMA 698
- 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

Diante desse quadro, o recurso extraordinário interposto pelo agravante não foi admitido ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, por considerar fundamentado o acórdão recorrido.

Confira-se:

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 2º da CF/88, está amparada na alegação de que não cabe ao Poder Judiciário a verificação de conveniência e oportunidade e que já houve reconhecimento de repercussão geral em caso semelhante no RE nº 592581.

Argumenta ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), que a própria Constituição Federal já define o valor mínimo de repasse à saúde (art. 198, §3º, II, da CF/88) com apoio da Lei Complementar nº 141/12 e discricionariedade do gestor em políticas públicas

Entretanto, no julgamento do Leading Case RE 684.612/RJ (Tema 698) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023)

Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão e decidiu em consonância com a tese fixada pelo STF (Tema 698) e acima mencionada.

Com efeito, constou da ementa do acórdão Recorrido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESTADO DE MATO GROSSO – MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – REPASSES EM ATRASOS DE VERBAS DESTINADAS À ÁREA DA SAÚDE, ORIUNDAS DE CONVÊNIOS – PRELIMINAR – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -

INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARGUMENTO INSUFICIENTE - ABSOLUTA PRIORIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o princípio da congruência, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sob pena de o julgamento ficar além, fora ou aquém do pedido. 2. Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais. 3. Quando evidenciada a imprescindibilidade dos repasses destinados para a prestação dos serviços de saúde, é de ser mantida a decisão que determinou ao Estado a obrigação de efetuar os repasses mensais, de forma regular e em sua integralidade, aos municípios. 4.Incabível, na espécie, qualquer arguição que pretenda externar suposta intromissão do Poder Judiciário em esfera de atribuições próprias do Poder Executivo. Isto porque, a política pública de saúde encontra seus contornos essenciais na Constituição da República de 1988, que define a saúde como um dos direitos fundamentais sociais. 5. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais. 6. Recurso conhecido e desprovido.

E após os aclaratórios,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – PARTE DISPOSITIVA EM DESACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO – VÍCIO SANADO - RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Constatada o alegado erro material, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício apontado. 3. Embargos acolhidos.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.

A decisão que aplicou o Tema 698/STF baseou-se na premissa de que a intervenção do Judiciário em matérias de alocação orçamentária representa não interferência indevida nas atribuições do Poder Executivo.

Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior.

Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do v. acórdão da Turma Julgadora, convergente à tese aplicada
verbis
:

“Com efeito, o dever do Estado (
lato sensu
) não se restringe apenas a organizar as políticas públicas que visem a combater e prevenir a população da propagação de doenças, mas também, de promover um atendimento digno nas unidades de saúde que mantém a disposição da população.

Conforme restou demonstrado nos autos, a desídia apresentada pelo Apelante trouxe inúmeros prejuízos à saúde local, razão pela qual não há que se falar em usurpação de funções do Poder Executivo, quando o Judiciário impõe o cumprimento as determinações legais e constitucionais atinentes ao direito à saúde dos munícipes.

No caso, cumpre destacar que a sentença vergastada não se configura como indevida ingerência do Poder Judiciário na seara da discricionariedade administrativa, porquanto se trata de proteger direito fundamental prioritário, assim eleito pela própria Constituição da República.

Dessa maneira, verificada a omissão administrativa que põe em risco a integridade de direitos fundamentais mais relevantes, incumbe ao Poder Judiciário atuar na sua tutela, determinando as providências necessárias ao Poder Executivo.

Sabe-se que não é incumbência do Poder Judiciário, do cidadão e do Ministério Público estabelecer políticas públicas; o atuar é específico da Administração Municipal, contudo, não é permitido, assim como a qualquer um, omitir-se perante a violação de garantias e direitos fundamentais assegurados pela Constituição da República e, assim, não há nenhuma ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes a atuação do Poder Judiciário com a pretensão de impedir a inércia ou omissão estatal.”

Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.

Ante o exposto
, nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024